Tribunal: STF
Processo: RE 161999
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-05-18
Data de publicação: 1993-05-18

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO. CONSTITUIÇÃO, ART. 201, PARS. 5º. E 6º. SUA
AUTO-APLICABILIDADE. NÃO SE OPÕEM A SUA EFICÁCIA PLENA E IMEDIATA
APLICAÇÃO O ART. 195, PAR. 5., DA CONSTITUIÇÃO, NEM OS ARTS. 58 E 59,
DO ATO DE SUAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS. HIPÓTESE EM QUE O ACÓRDÃO
RECORRIDO ESTABELECEU A VIGÊNCIA DO BENEFÍCIO A QUE SE REFERE O PAR.
5º. DO ART. 201, DA CONSTITUIÇÃO, A PARTIR DA LEI Nº. 7787/1989, E NÃO
A CONTAR DE 5.10.1988, CONFORMANDO-SE, ENTRETANTO, O AUTOR COM O
JULGADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO INSS NÃO ADMITIDO. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.